Tribunal: TJES
Processo: 5000526-22.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-22.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDINEIA RODRIGUES GUEDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexistência de débito de R$ 3.903,79, referente à recuperação de consumo não faturado por suposta irregularidade no medidor.

2)
A apelante sustenta a legalidade do procedimento administrativo, a responsabilidade do consumidor pela custódia do equipamento e a comprovação da fraude por meio de laudo técnico e degrau de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o procedimento de lavratura do TOI sem a presença do consumidor, mas com notificação posterior, é válido; (ii) se a constatação técnica de intervenção no medidor acompanhada de variação no histórico de consumo justifica a cobrança de recuperação de receita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que implica na responsabilidade objetiva do prestador de serviço, conforme o art. 14 do CDC.

5)
A lavratura do TOI sem a presença do titular é autorizada pelo § 3º do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, desde que haja o envio da cópia do documento ao consumidor em até quinze dias, o que restou cumprido.

6)
A responsabilidade pela guarda e integridade do medidor instalado na unidade consumidora é do titular, nos termos do inciso II do art. 241 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

7)
A prova técnica atestou intervenção humana no aparelho ("disco arranhado") e o histórico de consumo revelou "degrau" (elevação abrupta do registro) após a substituição do medidor, o que legitima a recuperação de receita prevista no inciso III do art. 595 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor, desde que realizada a notificação posterior nos termos da norma regulamentar.

2. A comprovação de fraude no medidor por laudo técnico, somada à verificação de degrau de consumo no histórico da unidade, autoriza a cobrança de recuperação de receita pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados: inciso VIII do art. 6º e art. 14 do CDC; inciso II do art. 241, inciso I do art. 590, § 3º do art. 591 e inciso III do art. 595 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000960-06.2025.8.08.0062, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica e a exigibilidade da cobrança de recuperação de receita.

A relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, o que enseja a inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º) e a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço (art. 14).

Todavia, a aplicação da legislação protetiva não afasta a incidência das normas técnicas emanadas da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Nesse contexto, o inciso I do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021 autoriza a distribuidora a emitir o termo de ocorrência e inspeção ao constatar indício de procedimento irregular.

Ademais, o § 3º do art. 591 da referida resolução estabelece expressamente a possibilidade de lavratura do termo sem a presença do titular da unidade consumidora.

Para tanto, exige-se o envio de cópia do documento ao consumidor no prazo de quinze dias.

Segundo se depreende do acervo probatório, a concessionária encaminhou a notificação pertinente à apelada tempestivamente.

Sob esse prisma, inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa na esfera administrativa.

Ademais, o laudo técnico elaborado por laboratório certificado atestou a presença de disco arranhado por intervenção de terceiros no aparelho.

O histórico de consumo demonstra abrupta elevação do registro logo após a substituição do equipamento adulterado.

Essa variação substancial caracteriza o denominado degrau de consumo.

Tal fenômeno corrobora a tese de medição a menor durante o período de irregularidade apontado pela apelante.

Incumbe ao titular da unidade a responsabilidade objetiva pela guarda do aparelho instalado na propriedade dele, consoante o inciso II do art. 241 da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR COMPROVADA. VALIDADE. LAUDO TÉCNICO E HISTÓRICO DE CONSUMO. DEGRAU DEMONSTRADO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELA AUTORA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A decisão recorrida reconheceu a validade do procedimento administrativo (TOI nº 9633570) que apurou recuperação de consumo no valor de R$ 1.907,82, em razão de irregularidade no medidor. A consumidora recorre alegando unilateralidade da prova, cerceamento de defesa e coação no pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido quando lavrado sem a presença do consumidor, mas com notificação posterior, e se o conjunto probatório (laudo e histórico de consumo) sustenta a cobrança; e (ii) saber se a cobrança do débito apurado configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida pela consumidora. 6. A ausência do responsável pela unidade consumidora no momento da inspeção não invalida o ato, desde que a concessionária promova a notificação posterior e oportunize o contraditório e a solicitação de perícia técnica, conforme art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 7.

A regularidade da cobrança é corroborada pelo laudo técnico que atestou violação nos lacres e danos no medidor ("disco arranhado"), somado ao histórico de consumo que evidenciou nítido "degrau" (aumento expressivo de ~90 kWh para ~180 kWh) após a regularização da medição.

8. Ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, a parte autora abriu mão da produção de prova pericial judicial, única capaz de desconstituir tecnicamente o laudo da concessionária, operando-se a preclusão lógica. 9. Sendo legítima a recuperação de consumo não faturado, a cobrança constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais, notadamente quando ausente suspensão do fornecimento ou situação vexatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência do consumidor no momento da inspeção técnica não invalida o TOI se cumprido o dever de notificação posterior previsto na Resolução Normativa da ANEEL. 2. A constatação de irregularidade no medidor, corroborada por laudo técnico e degrau de consumo no histórico da unidade, legitima a recuperação de receita pela concessionária, afastando o dano moral pela cobrança." (5000960-06.2025.8.08.0062 APELAÇÃO CÍVEL ALDARY NUNES JUNIOR 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/03/2026)

EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA - ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Durante a apuração das irregularidades foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo que a recorrente acompanhou e assinou o TOI, além de ter tomado ciência do dia da realização da perícia técnica no equipamento substituído, possibilitado o seu comparecimento no local da realização da perícia. 2. O laudo pericial acostado apurou que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, com o disco arranhado por intervenção de terceiros, com 70% da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros e com a engrenagem do registrador desacoplada do eixo sem fim por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica. E, desta forma, foi realizado o recálculo dos valores.
3. O autor teve ciência do procedimento e da cobrança dos valores e, inclusive apresentou impugnação administrativa das cobranças realizadas. 4. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autorias de declaração de inexistência parcial de débito e de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (5000310-37.2021.8.08.0049 APELAÇÃO CÍVEL JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 18/10/2023)

Dessa forma, revela-se lícita a cobrança da diferença de faturamento apurada com esteio no inciso III do art. 595 da supracitada resolução.

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço o recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspenso em virtude da gratuidade da justiça.

É com voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)